Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposto por instituição de ensino contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do genitor da aluna, sob o fundamento de que ele não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais.
2. O apelante sustenta que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais do filho menor, ainda que apenas um tenha firmado o contrato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter, no polo passivo da ação monitória, o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, com base na solidariedade parental.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade contratual decorre da assinatura do contrato e da vinculação direta com a instituição de ensino, não se presumindo solidariedade entre os genitores na ausência de previsão legal ou contratual expressa (art. 265 do CC).
5. A obrigação parental de sustento e educação deve ser exigida por meio de ação própria, como alimentos ou regresso, e não por ampliação subjetiva do título executivo.
6. Não há nos autos prova de anuência do genitor à contratação ou decisão judicial que o obrigue ao pagamento das mensalidades escolares.
7. A inclusão do genitor não signatário implicaria responsabilização de terceiro estranho à obrigação contratual, o que é vedado.
8. A sentença recorrida está em consonância com precedentes da Corte, inclusive da 6a Turma Cível, que reiteram a impossibilidade de redirecionamento da execução ao genitor não contratante.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e não provida.